Tribunal: STF
Processo: Rcl 42580
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Processo Civil. 3. Aplicação equivocada do tema 394 da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 4. Anistiado político. Valores retroativos previstos na portaria de anistia. Acréscimo de juros moratórios e de correção monetária, independentemente de expresso pronunciamento judicial. Usurpação de competência configurada. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.